Tribunal: STJ
Processo: 0800444-17.2023.8.15.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040864 - PB(2025/0335943-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA DAS NEVES SOUZA
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PB178033A
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
DE NEGÓCIO JURÍDICO
INEXISTÊNCIA/NULIDADE
C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. Ação declaratória de
de negócio jurídico
inexistência/nulidade
c/c
obrigação de fazer e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:03:01
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 4cadf8de-e0dd-4975-ad4e-e1f71202cf9a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040864 - PB(2025/0335943-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA DAS NEVES SOUZA
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PB178033A
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
DE NEGÓCIO JURÍDICO
INEXISTÊNCIA/NULIDADE
C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. Ação declaratória de
de negócio jurídico
inexistência/nulidade
c/c
obrigação de fazer e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MARIA LUCIA DAS NEVES
SOUZA, contra decisão que conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu parcialmente do recurso
Súmula 568/STJ,
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: declaratória de
de negócio jurídico
Ação
inexistência/nulidade
c/c
obrigação de fazer e compensação pelos danos morais, ajuizada por MARIA LUCIA
DAS NEVES SOUZA, em face de BANCO BRADESCO S/A.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a
Sentença
inexistência da dívida questionada nos autos, devendo a parte agravada, em
consequência, promover a baixa do(s) contrato(s) respectivo(s) e, por
consequência, restituir a margem consignável à parte agravante, bem como para
Documento eletrônico VDA54610499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:36
Código de Controle do Documento: 3c72f5cf-62e1-40de-9a95-97c3cffd6ea4

obrigar a parte agravada a cessar os descontos decorrentes do(s) citado(s) contrato
(s) no benefício previdenciário da parte agravante no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00
(cinco) mil reais para o caso de descumprimento, além de condenar a parte
agravada a restituir, em dobro, à parte agravante os valores efetivamente
descontados do benefício previdenciário dela, fundado no(s) contrato(s) em
exame. No mais, condenou a parte agravada ao pagamento de compensação pelo
dano moral no importe de R$ 3.000,00. Por fim, condenou a parte agravada ao
pagamento das custas e dos honorários, que foram arbitrados no valor
equivalente a 15% sobre o valor da condenação.
: deu provimento à Apelação interposta pela parte agravada e
Acórdão
julgou prejudicada a Apelação interposta pela parte agravante, nos termos da
seguinte ementa:
“AÇÃO DECLARATÓRIA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE
C/C
CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM
FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
DE CRÉDITO PARA COMPRAS USUAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA SENTENÇA DO
PEDIDO. INCIDÊNCIA DE DESCONTOS MENSAIS CORRESPONDENTES AO VALOR
MÍNIMO DA FATURA. LEGITIMIDADE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA AVENÇA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES OU DE VÍCIOS.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PROVAS DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS
MENSAIS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO
1o APELO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO.
O contrato de cartão de crédito consignado, por si só, não constitui prática abusiva,
devendo o consumidor, nesses casos, demonstrar irregularidades ou vício na
contratação.
Restando demonstrada a contratação e havendo provas nos autos de que o
consumidor se utilizou do cartão de crédito consignado, não há que se falar em
nulidade da avença, sendo legítimos os descontos mensais no valor mínimo da
fatura do cartão até que a dívida seja quitada.” (e-STJ fl. 709)
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados.
alega violação dos arts. 46,
1.022, II, CPC.
Recurso especial:
Lei 8.078/90,
Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que: o
entendeu que
i)
TJ/PB
as cobranças empreendidas pela parte recorrida a título de cartão de crédito
consignado são válidas, embora inexista contrato assinado pela parte recorrente; e,
a assinatura de prévio contrato escrito, especialmente quando se trata de
ii)
relação de consumo, é
para a manifestação expressa da
conditio sine qua non
vontade da parte recorrente, a tornar indene de dúvidas à ocorrência de uma
contratação regular e livre de máculas, especialmente nas operações bancárias.
Documento eletrônico VDA54610499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:36
Código de Controle do Documento: 3c72f5cf-62e1-40de-9a95-97c3cffd6ea4

: conheceu do agravo e, com fundamento no
Decisão unipessoal
art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu parcialmente do recurso
Súmula 568/STJ,
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: a parte agravante alega, tão somente, que houve a
Agravo interno
negativa de prestação jurisdicional. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 1.022
1. A parte agravante não demonstrou, de maneira clara e específica, a
falta de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito ventilado
nas razões recursais e sobre o qual o Tribunal de origem deveria ter se
manifestado.
2. Ademais, a parte agravante apenas aduziu que o acórdão recorrido
não examinou individualmente cada um dos argumentos suscitados no recurso,
não explicitando em que consistiria a pretensa ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
3. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.183.105/MG,
AgInt no
Terceira Turma, DJe
7/12/2023;
AREsp 1.996.859/SP,
4/5/2022.

2. DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA TRATADA NO
RECURSO ESPECIAL (SÚMULA 211/STJ)
4. A parte agravante não sustentou a inaplicabilidade da Súmula 211/STJ
de forma consistente, pois nem mesmo se limitou a asseverar, de forma genérica,
que a matéria teria sido prequestionada.
5. Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo
de lei federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e
debatida no acórdão recorrido.
6. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.101.466/SP,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024;
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.

3. DO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 7/STJ)
7. Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
pois nem mesmo se limitou a alegar genericamente que pretendia a aplicação do
direito à hipótese, bem como não demonstrou quais os pressupostos fáticos
necessários ao julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54610499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:36
Código de Controle do Documento: 3c72f5cf-62e1-40de-9a95-97c3cffd6ea4

8. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024;
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

9. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54610499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:36
Código de Controle do Documento: 3c72f5cf-62e1-40de-9a95-97c3cffd6ea4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.040.864 / PB
Número Registro: 2025/0335943-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004441720238150061 8004441720238150061
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA LUCIA DAS NEVES SOUZA
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PB178033A
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA LUCIA DAS NEVES SOUZA
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PB178033A
Documento eletrônico VDA55526530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 9af62626-42ab-4bef-9bab-f9973c0ec06a

JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 9af62626-42ab-4bef-9bab-f9973c0ec06a